Tribunal: TJBA
Processo: 0502223-11.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502223-11.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABIMAEL SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

APELADO: JSG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PLINIO BRANDAO TORRES, ANDRE PERSICANO NARA, VIVIANE CRISTINA CAMILOTTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TESTEMUNHA CONTRADITADA OUVIDA COMO DECLARANTE. AMIZADE ÍNTIMA NÃO COMPROVADA. FALTA DE ADVERTÊNCIA DO COMPROMISSO DA VERDADE. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DO DEPOIMENTO COMO PROVA TESTEMUNHAL. SUPOSTA CALÚNIA PRATICADA POR PREPOSTO DAS RÉS. ATO LÍCITO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE OFENDER A HONRA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. CONFORMIDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO
VALOR AO RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0502223-11.2015.8.05.0103
, sendo Apelante
ABIMAEL SOUZA PEREIRA
e Apeladas

JSG-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
e
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR